Tribunal: TJSP
Processo: 2007804-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tutela provisória de urgência – Ação de obrigação de fazer – Pretendido pela agravante que a agravada forneça documentos de sua vida acadêmica, a fim de que ela possa efetivar a transferência do curso de medicina para outra instituição de ensino - Documentos apresentados pela agravante que, à primeira vista, dão respaldo às suas alegações – Atestado o perigo de dano – Ausência de prejuízo

Ementa:
Tutela provisória de urgência – Ação de obrigação de fazer – Pretendido pela agravante que a agravada forneça documentos de sua vida acadêmica, a fim de que ela possa efetivar a transferência do curso de medicina para outra instituição de ensino - Documentos apresentados pela agravante que, à primeira vista, dão respaldo às suas alegações – Atestado o perigo de dano – Ausência de prejuízo para a agravada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007804-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante MIRELA
BRACALE, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007804-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32620
AGRV.No: 2007804-87.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: Fernandópolis (2a Vara Cível)
AGTE. : Mirela Bracale
AGDO. : “Universidade Brasil”
Tutela provisória de urgência Ação de obrigação de fazer
Pretendido pela agravante que a agravada forneça documentos de
sua vida acadêmica, a fim de que ela possa efetivar a transferência
do curso de medicina para outra instituição de ensino -
Documentos apresentados pela agravante que, à primeira vista,
dão respaldo às suas alegações Atestado o perigo de dano
Ausência de prejuízo para a agravada - Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de obrigação de fazer (fl. 17), que indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para que o agravado seja
compelido a entregar os documentos referentes à sua vida acadêmica (fls. 24, 28), ao
abrigo dessa fundamentação: “A parte autora, em sede de tutela antecipada, deseja que a
Universidade forneça DRM e diversos outros documentos (fls. 11/12, alínea a), relativos ao
seu curso de graduação em medicina, a fim de dar andamento ao aduzido procedimento de
transferência para outra instituição de ensino superior. Todavia, cada caso exige uma
acurada e ainda mais criteriosa análise para concessão de tutela sem prévia oitiva do polo
adverso, dado o contexto supracitado. No caso sub judice, o perigo da demora é evidente,
porém, os documentos juntados não são suficientes a conferir plausibilidade aos
argumentos apresentados” (fl. 31).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que: a
agravada está sob investigação em razão de diversas irregularidades no curso de medicina;
a divulgação de tal investigação na mídia deflagrou um verdadeiro caos na administração
do campus de Fernandópolis, que, praticamente, paralisou os serviços da secretaria; firmou
contrato de prestação de serviços com a agravada com início no primeiro semestre de 2018;
em 6.9.2019 e 13.12.2019, protocolizou requerimento à secretaria acadêmica da agravada,
para que lhe fossem fornecidas cópias reprográficas autenticadas de seu histórico e demais
documentos acadêmicos; a agravada recusou-se a entregar tais documentos, com amparo
na Portaria Interna no 2, de 14.11.2019, exarada pela diretora do campus de Fernandópolis;
vem sofrendo abalo moral por não conseguir efetivar a sua transferência para outras
instituições de ensino; teme não conseguir participar dos processos seletivos da “Faculdade
de Dracena”, “Faculdade de Medicina Estácio de Jaguará do Sul” e do “Centro
universitário Católico Salesiano Auxilium Unisalesiano”; a negativa de fornecimento dos
documentos por parte da agravada não encontra suporte na Portaria no 461/2019 do MEC,
tampouco na legislação consumerista; a relação existente entre as partes versa sobre
consumo; faz jus à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor; é inegável a obrigação da agravada de entregar os documentos
solicitados, a fim de participar de processos seletivos e formalizar a transferência do curso
de medicina para outra instituição de ensino; a tutela de urgência deve ser deferida, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007804-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de que a agravada apresente os documentos listados por ela (fls. 3/14).
Houve preparo do recurso (fls. 15/16).
Foi deferida a tutela recursal postulada no agravo.
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto
espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional e
deve dar-se em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria posta “sub judice”,
como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação de
seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em virtude
do decurso do tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC a observância de certos
requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser beneficiado
com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação que conduzam à
verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade dos efeitos
antecipados.
Por outro lado, não é necessária a apresentação de prova capaz de
formar juízo de absoluta certeza.
Basta que o interessado apresente elementos de informação
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um
juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, alegou a agravante, na exordial, que: firmou
contrato de prestação de serviços com a agravada, estando cursando o quinto semestre do
curso de medicina; diante dos eventos negativos noticiados na imprensa, envolvendo o
curso de medicina ministrado pela agravada, decidiu transferir o seu curso para outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007804-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instituição de ensino; em 6.9.2019 e 13.12.2019, requereu à secretaria acadêmica da
agravada que lhe fossem fornecidas cópias autenticadas de seu histórico escolar e demais
documentos acadêmicos; a agravada recusou-se a fornecer tais documentos com base na
Portaria Interna no 2, de 14.11.2019, exarada pela diretora do campus Fernandópolis;
almeja a emissão de documentos que apenas comprovam a sua vida acadêmica; ante a
recusa da agravada em fornecer tais documentos, corre o risco iminente de não conseguir
efetivar a sua transferência para outras instituições de ensino, tais como a “Faculdade de
Dracena”, a “Faculdade de Medicina Estácio de Jaguará do Sul” e o “Centro universitário
Católico Salesiano Auxilium Unisalesiano” (fls. 18/20).
Os documentos apresentados pela agravante, tais como o “Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais” (fls. 51/55), firmado em 31.12.2019 (fl. 55), as
telas sistêmicas do “Histórico Financeiro” da agravante (fl. 52), bem como das disciplinas
cursadas por ela (fls. 58/61), os comprovantes de requerimento dos documentos
mencionados na petição inicial (fls. 62/67), além dos editais das instituições de ensino para
as quais a agravante pretende ser transferida (fls. 68/80, 81/89 e 90/96), à primeira vista,
dão respaldo às suas alegações.
Note-se que a Portaria no 2, de 14.11.2019, emitida pela diretora do
campus Fernandópolis (fl. 101), cujo teor assemelha-se à Portaria no 461 do MEC, de
15.10.2019 (fl. 102), veda o ingresso de alunos no curso de medicina da agravada, seja por
meio de transferências internas ou externas, nada mencionando sobre a saída de alunos, o
que, evidentemente, não poderia ser vedado.
Por outro lado, acha-se atestado o perigo de dano, tendo em vista
que a agravante, sem estar de posse dos documentos relacionados à sua vida acadêmica,
poderá ser impedida de ingressar em outra instituição de ensino.
2.3. Ademais, o deferimento da medida antecipatória não causará
prejuízo à agravada, já que os documentos solicitados pela agravante são fornecidos pela
própria agravada, não havendo, assim, de se falar em irreversibilidade da medida.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo de instrumento,
reformando a decisão impugnada (fl. 31), a fim de confirmar a tutela recursal concedida,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando à agravada que fornecesse, em três
dias úteis, os documentos mencionados na petição inicial (fls. 13, 28), sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator